Tribunal: TJMT
Processo: 1016827-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016827-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CELSO SEVERINO DA COSTA JUNIOR - CPF: 002.548.341-24 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1016827-15.2025.8.11.0001.

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
CELSO SEVERINO DA COSTA JUNIOR.

Recorrido:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
12 A 14/08
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC. DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL E COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUNTADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇAS LEGÍTIMAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e de suspensão de descontos em folha, reconhecendo a regularidade de contrato de empréstimo consignado na modalidade RMC, e condenando o autor por litigância de má-fé, além do pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se houve contratação válida do empréstimo consignado; (ii) se a cobrança realizada pela instituição financeira configura ilícito passível de indenização por dano moral; e (iii) se subsiste a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresentou comprovante de transferência bancária, áudios de confirmação e cédulas de crédito bancário, assinadas eletronicamente, documentos não impugnados especificamente pelo autor, evidenciando a contratação regular do empréstimo.

A contratação por meio eletrônico é válida e produz plenos efeitos jurídicos, desde que demonstrada a concordância do consumidor, conforme precedentes jurisprudenciais.

Inexistem provas de vício de consentimento ou de irregularidade na contratação, cabendo ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O mero desconforto pela dificuldade de obtenção de informações ou pela forma de lançamento dos descontos não configura dano moral, tratando-se de aborrecimento cotidiano sem repercussão na honra ou imagem do consumidor.

Configurada a tentativa de alterar a verdade dos fatos, correta a condenação do autor por litigância de má-fé, na forma do art. 81 do CPC.

Mantêm-se as verbas sucumbenciais fixadas na origem, não havendo previsão legal para condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de empréstimo consignado, comprovada por documentos válidos e não impugnados, legitima as cobranças efetuadas.

A ausência de prova de vício de consentimento afasta a ilicitude da contratação e a responsabilidade civil do fornecedor.

Dificuldades pontuais ou meros dissabores na relação contratual não configuram dano moral indenizável.

A alteração dolosa da verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé e justifica a imposição de multa processual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, arts. 81 e 373, I; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018, DJE 09.08.2018. TJ-MG, AI 10000170419576001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 06.11.2018, pub. 13.11.2018. TJMT, N.U 1025632-85.2024.8.11.0002, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 24.03.2025, DJE 27.03.2025.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 298697888, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Ainda, condenou a parte autora, por
litigância de má-fé
, ao pagamento de 9% (nove por cento) do valor da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81 do CPC, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, considerando-se os critérios previstos no artigo 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Falha na prestação do serviço - Ocorrência de dano moral;

2)

Indevida condenação à multa por litigância de má-fé;

3)

Necessidade de redução da multa;

4)

Condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é servidor público e, ao analisar seu holerite referente ao mês de 06/2024, foi surpreendido com descontos nos valores de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) e R$ 479,88 (quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos), identificados sob a rubrica “
CARTÃO DE CRÉDITO
”.

Sustenta que tentou, sem sucesso, obter informações, pois possui dúvidas quanto a esses descontos. Recorda-se de ter realizado empréstimo junto ao Banco Capital e, ao examinar o holerite, verificou que os valores estão sendo descontados como se fossem referentes a cartão de crédito, embora a ré não lhe tenha entregue qualquer cartão.

Na tentativa de resolver o problema, narra que recorreu à plataforma “Consumidor.gov.br”, em 05/02/2025, registrando reclamação sob o protocolo no 2025.02/00010454564, sem êxito. Por esse motivo, pleiteia a suspensão dos descontos, bem como indenização por danos morais.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade das cobranças, afirmando que o demandante contratou empréstimo consignado na modalidade RCC (reserva de cartão consignado) e autorizou a liberação do crédito correspondente, inexistindo vício de consentimento.

Pois bem, para comprovar a regularidade da contratação, a empresa demandada anexou aos autos
o comprovante de transferência bancária, áudios de confirmação da contratação, além de Cédulas de Crédito Bancário nos 467719, 474372 e 572150, assinadas eletronicamente
,
documentação que não foi impugnada de forma específica pelo reclamante
, elementos que
evidenciam a existência de relação jurídica válida entre as partes
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018). (grifei)

Ademais, cumpre salientar que os contratos celebrados de forma virtual, são atualmente reconhecidos como meios legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade às transações. Dessa forma, considera-se válida a prova documental digitalizada da contratação, conforme demonstram os precedentes colacionados
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO EM AUTO-ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VIRTUAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO.
As relações negociais formalizadas eletronicamente, estão sujeitas a cláusulas gerais, anteriormente previstas, mas que garantem a forma prescrita em lei, desde que explicitem as taxas incidentes sobre o valor a ser pago mensalmente, lado outro, tais relações seriam inviáveis
. A apresentação de cláusulas e condições do crédito pessoal eletrônico, bem como de extratos, satisfaz a obrigação da instituição bancária de apresentar os documentos pleiteados na ação de Exibição de Documentos.
(TJ-MG - AI: 10000170419576001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 06/11/2018, data de publicação: 13/11/2018). (grifei).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00). (grifei).

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016). (grifei).

Além disso, não há provas de vício de vontade (consentimento) quanto à contratação do serviço, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC
- CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).
(Recurso Inominado no 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018). (grifei).

Ressalta-se que o reclamante não se insurgiu contra o depósito dos valores em sua conta bancária, tampouco negou ter usufruído do montante contratado ou apresentou aos autos qualquer comprovante de pagamento das parcelas.

Nesse cenário, a
suposta dificuldade
em obter informações sobre os descontos realizados no holerite não configura, por si só, violação a direito da personalidade nem afronta à dignidade do consumidor, tratando-se de mero dissabor cotidiano. Além disso, não foi demonstrado que a conduta do banco réu tenha causado constrangimento, humilhação ou abalo psicológico de intensidade suficiente a justificar reparação extrapatrimonial, sendo imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo moral,
o que não ocorreu no presente caso
. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a demora na exibição de documentos bancários configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A simples demora na apresentação de documentos bancários, ainda que constitua falha na prestação de serviço, não configura, por si só, dano moral, pois não gera abalo à honra ou à dignidade do consumidor
.

4.
O dano moral exige a comprovação de violação do direito da personalidade, o que não se verifica nas hipóteses, já que a situação descrita configura mero aborrecimento cotidiano
.

5. A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor deve demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6. Inexistindo conduta ilícita e dano efetivo, não há fundamento para a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A demora na apresentação de documentos bancários, sem demonstração de eficácia abalo moral, não configura dano moral indenizável
.

2. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não exime o consumidor do dever de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.
(...)

(TJMT - N.U 1025632-85.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA. SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO AGRAVANTE OU VEXATÓRIA CAPAZ DE MACULAR A IMAGEM DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Não havendo provas que venham fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, bem como dos documentos juntados, e sendo realizada apenas impugnação genérica pela parte impugnante, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade. Justiça gratuita mantida.

2.
A simples falha na prestação de serviço, consistente na demora na exibição de documentos, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de denegrir a imagem do consumidor, ou de ofender sua honra objetiva ou subjetiva, e gerar sentimentos indesejados
.

3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95).
(TJMT - N.U 1013612-62.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024) (grifei)

Inclusive, ações de procedimento especial, como a de exibição de documentos, são incompatíveis com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, por não encontrarem previsão na Lei no 9.099/1995, ressalvando-se que tal hipótese não se aplica ao caso em exame.

Assim, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora, devida sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Desse modo, apesar das alegações do recorrente, não há nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante. Logo, a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Por fim,
indefere-se
o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025